Tribunal: TJMT
Processo: 1026253-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026253-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), EDWAGNER JOSE LIMA DOS SANTOS - CPF: 892.888.901-49 (INTERESSADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), EDWAGNER JOSE LIMA DOS SANTOS - CPF: 892.888.901-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA CAMPOS - CPF: 773.266.011-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente [...] de descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida” (Enunciado n. 29 do FONAVID).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, realizado em favor do paciente
Edwagner José Lima dos Santos
, denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, mormente considerando que o paciente agiu após injusta provocação da vítima, que teria desferido 02 (dois) tapas em seu rosto.

Sustenta, ainda,
violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que
a
“manutenção da prisão do paciente é ilegal, pois ainda que condenado este não permanecerá em regime tão gravoso”
(ID 189134681).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (ID 189321674).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 190260198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 196243687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, mormente considerando que o paciente agiu após injusta provocação da vítima, que teria desferido 02 (dois) tapas em seu rosto.

Sustenta, ainda,
violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que
a
“manutenção da prisão do paciente é ilegal, pois ainda que condenado este não permanecerá em regime tão gravoso”
(ID 189134681).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Consta da denúncia que:

“EDWAGNER JOSÉ LIMA DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar, e impelido por motivo fútil, tentou matar sua convivente Luciana Aparecida Campos, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, causando-lhe lesão na região parietal direita, descrita no Laudo Pericial e fotografia, acostados no ID. 130900191”
(ID 132415435).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos colhidos em sede policial.

A gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, consoante decisão robustamente fundamentada pelo juízo singular:

“[...] A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente à adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública e evitar riscos à integridade física das vítimas. No caso em tela, verifica-se que o agressor bateu a cabeça da vítima tantas vezes na parede que causou um corte na parte superior, vindo a sangrar muito, e perder a consciência. Sendo a vítima encaminhada ao pronto de atendimento, posteriormente ao hospital municipal de Cuiabá (Id 129961778). O agressor relata que agiu de tal forma vez que foi provocado pela vítima com “dois tapas em seu rosto”, anexando ao pedido prints de uma suposta conversa da vítima com uma amiga sobre o episódio. Ora,
ainda que a vítima tenha desferido “tapas no rosto” do agressor, tal fato não justificaria agredir a vítima de forma animalesca como “bater a cabeça da vítima na parede, jogá-la ao chão, bater sua cabeça ao chão e asfixia-la”, vindo a vítima a desmaiar. Ademais, é mais que sabido que o próprio biótipo do homem por si só deixa a mulher em pé de desigualdade em práticas violentas, e o agressor se valendo disso, usou sua força de modo imoderado para agredir a vítima.
[...] No mais, a justificativa que o agressor “não tem condenação criminal desde o ano 2016”, não é indicativo que este é uma pessoa que possa responder em liberdade após o delito praticado (tentativa de homicídio). E o fato deste não ter condenação há alguns anos é o mínimo que o individuo pode fazer para viver em sociedade, não sendo isso um “mérito” ou um “favor”, a ponto de angariar a benesse da liberdade. Saliento, ainda, que a Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima”
(ID 133037901, destaquei).

Oportuno destacar que, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID),
“é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de [...] descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
hipótese que incide
in casu
.

Ademais,
descabido o argumento de desproporcionalidade da segregação cautelar, ante a impossibilidade de, neste momento tão incipiente da persecução penal, se vislumbrar eventual montante de pena e regime prisional.

Ressalto, ainda, que é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Assim, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal, mormente considerando que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes e inadequadas
para
garantir a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal, assim como por este egrégio Tribunal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - HC: 183446 PE 0089340-65.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. [...] Nos termos do Enunciado nº. 29 do FONAVID, “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. [...] Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1007827-04.2019.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024